Tribunal: TJES
Processo: 5026906-02.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026906-02.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDERSON RIBEIRO DA CONCEICAO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5026906-02.2022.8.08.0024

RECORRENTE: ANDERSON RIBEIRO DA CONCEICAO

RECORRIDOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

SENTENÇA: ENEAS JOSE FERREIRA MIRANDA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INSPETOR PENITENCIÁRIO. PORTE DE ARMA DE FOGO EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ. VIOLAÇÃO DE DEVERES FUNCIONAIS. VIOLAÇÃO DO TERMO DE CAUTELA DA ARMA DE FOGO. ADEQUADA SUBSUNÇÃO DOS FATOS À NORMA. CONDUTA IRREGULAR DO SERVIDOR. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE ANULAÇÃO ATO ADMINISTRATIVO ajuizada por
ANDERSON RIBEIRO DA CONCEIÇÃO
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
. Narra o autor, em síntese, que ocupa o cargo de inspetor penitenciário e respondeu a processo administrativo disciplinar (PAD), por supostamente portar arma de fogo, de propriedade da Secretaria de Estado da Justiça, estando sob efeito de álcool, sendo condenado a uma pena de suspensão por doze dias. Alega que o processo administrativo é nulo, na medida em que possui vários vícios insanáveis, dentre os quais menciona a ausência de provas e equívocos na capitulação legal das infrações. Por fim, postula a nulidade do processo e a exclusão da penalidade de seus assentos funcionais.

O Estado apresentou sua contestação (ID. 7918167), sustentando que a autoridade processante era competente para instaurar o PAD e que o autor foi processado pela prática de transgressão disciplinar, sendo observadas todas as normas pertinentes, não havendo que se falar em nulidade do ato administrativo.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 7918177), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão autoral e, por conseguinte,
DECLARO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.

Irresignado, o autor interpôs recurso inominado (ID. 7918183), argumentando que o processo administrativo é nulo, na medida em que possui vários vícios insanáveis, dentre os quais menciona a ausência de provas e equívocos na capitulação legal das infrações .

Na ocasião, o Estado apresentou contrarrazões (ID. 79184860), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, eis que verossímil a sua condição de hipossuficiente.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção
da r. sentença objurgada.

Rememorando os fatos dos autos, o autor impugna a penalidade que lhe foi imposta pelo Estado do Espírito Santo no PAD nº 88841251 - ID. 7918170, pág. 93/101, atribuindo-lhe defeitos que ensejam o reconhecimento de sua nulidade, já que não teriam sido observadas as garantias constitucionais que são direitos fundamentais.

No caso dos autos, o recorrente alega ter sido punido por conduta praticada na vida privada, sem qualquer relação com as atribuições do cargo de Inspetor Penitenciário, eis que na data dos fatos estava fora de seu expediente, tendo ingerido bebida alcoólica, indo ao motel com terceiros e por lá foi dormir, deixando a sua arma próximo a si, confiando na parceria que ali se relacionava, porém, para a surpresa do recorrente, ela se apossou do material bélico, levando-o consigo.

Alega o recorrente, que no decurso do PAD respondido, sofreu cerceamento de defesa, dentre os quais menciona a ausência de provas e equívocos na capitulação legal das infrações, o que implicaria em sua nulidade.

Pois bem. Adianto desde logo que, no mesmo sentido do magistrado
a quo
, entendo que não merecem prosperar os argumentos do recorrente.

De início, destaco que os tribunais superiores já sedimentaram entendimento no sentido de ser vedado ao Poder Judiciário proceder ao reexame do mérito dos atos administrativos, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. REEXAME DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. ASSÉDIO MORAL. SANÇÃO APLICADA COM BASE EM LEI POSTERIOR AO FATO. NÃO OCORRÊNCIA. OBSERVAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE.

1. O recorrente defende a anulação das sanções administrativas de perda do cargo em comissão e de proibição de exercício de função ou cargo em comissão por cinco anos na Administração Pública Estadual. Contudo, há declaração no acórdão a quo, o recorrente, em exercício de cargo em comissão, praticou atos que configuraram assédio moral contra servidores públicos.

2.
O Poder Judiciário deve realizar o controle de legalidade nos processos administrativos disciplinares, aferindo o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa, e do devido processo legal, sem realizar indevida incursão no mérito administrativo
.

3. A alegação de falta de provas não procede porque a sanção administrativa foi fundamentada a partir dos elementos probatórios colhidos em processo administrativo disciplinar. Logo, não há flagrante ilegalidade na motivação do ato sancionador.

4. Ademais, nos termos da jurisprudência do STJ, o mandado de segurança não é a via adequada para o exame da suficiência do conjunto fático-probatório constante do Processo Administrativo Disciplinar - PAD, a fim de verificar se o impetrante praticou ou não os atos que foram a ele imputados e que serviram de base para a imposição de penalidade administrativa, porquanto exige prova pré-constituída e inequívoca do direito líquido e certo invocado. Logo, o acórdão a quo não pode ser reformado quanto à existência de provas suficientes para qualificar as condutas do recorrente como infrações administrativas que causaram, em conjunto, assédio moral.

5. De fato, a conduta de assédio moral foi tipificada na LE n. 18.456/2014. A propósito, a leitura da petição de denúncia do SINDIPÚBLICO/GO indica que os fatos considerados irregulares ocorreram em 2011, 2012, 2013. Contudo, tal como asseverado pelo Estado de Goiás, a conduta irregular continuou até o ano de 2015.

6. A esse respeito, nos termos da jurisprudência do STJ, a portaria de instauração do PAD não precisa conter descrição minuciosa das condutas eventualmente irregulares. Essa descrição será exigida após a instrução do feito com o fim de viabilizar o contraditório e a ampla defesa.

7. O exame do processo administrativo disciplinar revela que a Administração Pública Estadual verificou - durante a fase de instrução - que, embora as condutas tenham iniciado no ano de 2011, houve prática de atos infracionais ocorridos: I) após a prolação da LE n. 18.456/2014; e II) inclusive, após a apresentação de denúncia de abuso moral.

8. Independente do momento em que as primeiras infrações teriam ocorrido, não se pode ignorar que o Processo Administrativo Disciplinar apurou a ocorrência de assédio moral já durante a vigência da nova Lei.

9. Conforme jurisprudência do STJ, uma vez caracterizada a prática do ato infracional, a Administração Pública não possui discricionariedade na aplicação da sanção estabelecida em lei.

10. Agravo interno não provido.

(AgInt no RMS 61.462/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 27/11/2019)

Assim, não cabe ao Judiciário adentrar no mérito administrativo,
somente se revela possível a verificação da regularidade formal do procedimento e da legalidade da punição aplicada.

No mais, ao compulsar os autos, verifiquei que o procedimento administrativo disciplinar respeitou a ampla defesa e o contraditório do recorrente, o que importa afastar qualquer hipótese de nulidade.

Conforme consignado em sentença, o requerente/recorrente foi punido após a administração pública constatar violação ao que prescreve o art. 220, incisos IV e VI, da Lei Complementar Estadual nº 46/1994, sendo certo que todas as questões atinentes à culpabilidade do requerente foram aferidas na esfera administrativa, de modo que nos fundamentos da decisão é possível identificar os motivos que levaram a autoridade administrativa a aplicar a penalidade que foi imposta ao servidor
.

Por fim, não identifico qualquer ilegalidade na tipificação da conduta, havendo, ao contrário, subsunção do fato à norma, diante da evidente violação de deveres do servidor público.

Ainda que estivesse fora do seu expediente de trabalho, ao portar arma de fogo funcional e, concomitantemente, estar em estado de embriaguez, o Inspetor Penitenciário viola o devido dever de cautela da arma de fogo, previsto na Portaria nº 1232-S/2014, bem como os deveres inerentes ao cargo.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC, suspensa a sua exigibilidade ante a concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)